Tribunal: TJSP
Processo: 2027081-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Dívida condominial. Penhora do imóvel gerador da dívida. Alegação de ausência de proporcionalidade entre a penhora de imóvel de bem com valor muito superior à dívida. O Juízo deve direcionar a execução para rumo que seja menos oneroso ao devedor, entretanto, é certo, também, que deve ser realizada no interesse do exequente credor, conforme dispõe o

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Dívida condominial. Penhora do imóvel gerador da dívida. Alegação de ausência de proporcionalidade entre a penhora de imóvel de bem com valor muito superior à dívida. O Juízo deve direcionar a execução para rumo que seja menos oneroso ao devedor, entretanto, é certo, também, que deve ser realizada no interesse do exequente credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil. Renegociação da dívida que depende exclusivamente da vontade do credor e não pode ser objeto de imposição judicial. Valor do bem que não pode servir de supedâneo ao inadimplemento declarado na fase de conhecimento. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027081-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUILHERME
SILVEIRA CIRILO, é agravado CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMÍNIO VILLA
MARAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027081-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9467
2
Voto 9.467
Agravo de Instrumento n.o 2027081-89.2020.8.26.0000
Agravante: GUILHERME SILVEIRA CIRILO
Agravado: CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMÍNIO VILLA MARAE
Comarca: 21a Vara Cível do Foro Central
Origem: 0085561-90.2017.8.26.0100
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Dívida
condominial. Penhora do imóvel gerador da dívida. Alegação de
ausência de proporcionalidade entre a penhora de imóvel de bem
com valor muito superior à dívida. O Juízo deve direcionar a
execução para rumo que seja menos oneroso ao devedor,
entretanto, é certo, também, que deve ser realizada no interesse do
exequente credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de
Processo
Civil.
Renegociação
da
dívida
que
depende
exclusivamente da vontade do credor e não pode ser objeto de
imposição judicial. Valor do bem que não pode servir de
supedâneo ao inadimplemento declarado na fase de conhecimento.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I.
Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Silveira
Cirilo em face da decisão que deferiu o leilão eletrônico do bem penhorado pelo Conjunto
Residencial Condomínio Villa Marae, determinando as providências necessárias para a
realização da hasta pública no imóvel.
O agravo foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, na medida
em que “ausente a probabilidade do direito invocado, uma vez que o próprio agravante
admite que há débito, inclusive requerendo a negociação de' possível' mora”.
Intimado, o Agravado apresentou sua contraminuta, na qual sustenta a
manutenção da decisão originária.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027081-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9467
3
II- Fundamentos
Em que pese o inconformismo do Agravante, a decisão de primeiro grau
não merece qualquer reparo.
Inicialmente, é imperioso destacar que eventual proposta de acordo
realizada pelo Agravante para o parcelamento do débito deve ser aceita pela parte adversa.
Assim, não soa razoável e nem mesmo possível que o julgador imponha a aceitação de
proposta, sendo direito da parte prosseguir com a penhora do imóvel, especialmente
quando verificado que sua tramitação persiste desde meados de 2014.
Registre-se que, no caso em tela, o devedor Agravante ainda que
regularmente intimado para colaborar com o Juízo na elaboração de bens a penhora, insiste
em permanecer inerte, não possibilitando que o Juízo possa direcionar a execução para
rumo que lhe seja menos oneroso.
É cômoda a posição do devedor. Não paga. Não apresenta bens e quando
ameaçado de ser retirado de sua zona de conforto, mediante a determinação de penhora do
imóvel gerador da dívida, esperneia buscando agarrar-se em legislação que, a seu juízo, lhe
ampara.
É importante que seja recordado ao devedor contumaz que a legislação
garante no artigo 797 que a execução se realiza no interesse do credor.
De fato, é preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a garantia dos direitos fundamentais do devedor. Se é verdade que
os direitos fundamentais são prestigiados em nossa legislação, não é menos verdade que
também a lei pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais
condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no artigo 8o.
do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027081-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9467
4
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o, que “o
processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
Processo” exige que se faça a interpretação sistêmica do Código de Processo Civil a partir
dos princípios constitucionais que balizam o processo civil moderno.
Por detrás de discussões como a aqui travada está a credibilidade do
Poder Judiciário e a mensagem de qual tipo de sociedade queremos deixar para nossos
filhos. Comodismo, inadimplência e irresponsabilidade ou seriedade, honradez e culto ao
cumprimento de obrigações.
Como muito bem observado por Cassio Scarpinella Bueno, “a
efetividade do processo mede-se pela sua capacidade de tornar reais (concretizados) os
direitos controvertidos, ameaçados ou lesionados”. (In: Manual de Direito Processual
Civil. Saraiva, 2015 p. 50/51).
Não obstante o Agravante sustente em seu recurso que o bem penhorado
“tem valor muito superior ao da suposta dívida apontada pelo agravado”, resta patente
que o valor do bem não pode servir de supedâneo ao inadimplemento declarado na fase de
conhecimento.
Sabe-se que a dívida condominial diz respeito, pelo menos parcialmente,
às despesas essenciais à conservação do próprio imóvel, sendo, a priori, um contra senso
que o credor, a massa dos condôminos, seja impedido de exercer direito de excutir o
próprio bem a que adere a dívida propter rem.
Ademais, por óbvio, eventual penhora judicial do bem acarretará no
adimplemento da dívida com a devolução do saldo remanescente ao Agravante, nos termos
do art. 907 do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, não merece prosperar a tese de que “o agravado não
reduz integralmente todos os valores aos quais foram transferidos em favor da Yamamoto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027081-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9467
5
Advogados”, tendo em vista que, nos termos do art. 525, §4o, do Código de Processo Civil,
“quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia
superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.
Assim, a legislação impõe ao Agravante o ônus de identificar ou apontar
a irregularidade da conta ou do critério adotado, além de ter a obrigação de apresentar o
valor que entende correto com demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
No caso em tela, além do Agravante subsidiar sua pretensão em
comprovantes aleatórios, sem a correta fundamentação de cada pagamento eventualmente
realizado, não foi apresentado qualquer valor tido como devido, o que demonstra ausência
de impugnação específica que impede o provimento do recurso.
Assim sendo, não se verificando a presença dos fatos que poderiam
constituir o direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso de
agravo de instrumento, com a manutenção da decisão ora recorrida.
III Conclusão
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos
do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator